Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO POR FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIRMADOS. APELO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por empresa de telefonia contra sentença que declarou a nulidade absoluta de contrato fraudulento, condenando-a à restituição de valores pagos pelo consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da indevida inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
II. Questão em Discussão
2.A questão em discussão consiste em: (i) saber se a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura, por si só, dano moral; (ii) saber se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional e razoável; (iii) saber qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral.
III. Razões de Decidir
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, decorrente de contrato nulo, constitui ato ilícito que viola direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.
4. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é presumido (dano in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo.
5. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade da conduta e às condições das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso, conforme estabelece o artigo 398 do Código Civil e a Súmula no 54 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 398; CDC, arts. 3o, 14, § 3.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 54; TJDFT, Acórdão 1406757, Apelação Cível 0709686-62.2021.8.07.0003, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 838879, Apelação Cível 20100110412666, Rel. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. 03.12.2014.